Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706934-43.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: ADRIANA LEVINO DA SILVA RAMOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/07/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR